Tribunal: TCU
Processo: 019.946/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10129/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Julia Yoko Sadoyama Camargo emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão nos proventos de parcela compensatória decorrente da incorporação de quintos/décimos de função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2021; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, 8.713 e 8.872/2023, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, 7.806/2023, da 2a Câmara; considerando que, neste caso, não há comprovação nos autos de que a concessão da parcela impugnada tenha suporte em decisão judicial transitada em julgado e que a parcela irregular já está consignada como parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ; considerando que, conforme o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, permite o registro excepcional de atos ilegais somente no caso de existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; considerando que, mesmo após a completa absorção dessa parcela, ainda assim a incorporação dos "quintos/décimos" decorrente do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998 continuará a ser ilegal, por falta de amparo na norma de regência; considerando que, diante disso, é dispensável a emissão de novo ato para apreciação deste Tribunal, sem prejuízo do monitoramento das medidas a serem adotadas até se ultimar a mencionada absorção; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 31/1/2022, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Julia Yoko Sadoyama Camargo; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.946/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Julia Yoko Sadoyama Camargo (XXX.748.719-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que dê conhecimento desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes; 1.7.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que não há necessidade de emissão de outro ato concessório para submissão ao TCU em decorrência desta deliberação, tendo em vista que, mesmo após a completa absorção da parcela compensatória originária de "quintos/décimos" incorporados com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 por reajustes futuros, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, o ato permanecerá ilegal, o que não prejudica o monitoramento da medidas a serem adotadas até se ultimar tal absorção.